Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. SINISTRO DE TRÂNSITO. PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS APTAS A FORMAR CONVENCIMENTO DO JUIZ. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA REALIZADA SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o acidente teria ocorrido por culpa do autor, o qual teria efetuado manobra abrupta de transposição para a faixa da direita, sem a devida sinalização. Nas razões recursais, a recorrente imputa ao recorrido a culpa exclusiva pelo sinistro e sustenta a presunção de culpa nas colisões laterais, à luz da dinâmica dos fatos narrados nos autos. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo dispensado, diante da comprovação de hipossuficiência financeira pelo recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. Trata-se de sinistro de trânsito ocorrido na via próxima ao SDE, Quadra B, em frente ao lote 17, Taguatinga Norte, envolvendo o veículo dirigido pelo autor, ora recorrente, e a motocicleta conduzida pelo recorrido.
5. No caso concreto, o conjunto probatório, em especial o vídeo juntado aos autos, revela de forma clara e objetiva a dinâmica do acidente. As imagens demonstram que o autor, ao aproximar-se do local, realizou manobra de transposição da faixa da esquerda para a direita com o intuito de acessar o estacionamento adjacente, efetuando tal mudança de direção de maneira abrupta e sem a devida cautela. A conduta fez com que o veículo interceptasse a trajetória da motocicleta, que trafegava regularmente na faixa da direita, ocasionando a colisão lateral.
6. Ressalte-se que, conforme as regras de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao motorista que pretende mudar de faixa certificar-se previamente de que pode realizar a manobra com segurança, sinalizando-a de forma adequada e garantindo que não haverá risco aos demais usuários da via (arts. 28, 34 e 35 do CTB). Assim, competia ao autor adotar as cautelas necessárias antes de adentrar o estacionamento, o que não ocorreu.
7. A análise das imagens evidencia que a motocicleta conduzida pelo recorrido trafegava em linha reta, na velocidade compatível com a via, inexistindo qualquer indício de ação abrupta ou comportamento que pudesse ter contribuído para o sinistro. Ao revés, a manobra indevida do autor criou situação de risco e impossibilitou que o motociclista tivesse tempo hábil para evitar o impacto.
8. A jurisprudência é firme no sentido de que, em colisões laterais decorrentes de mudança repentina de faixa, recai sobre quem executa a manobra a responsabilidade pelo evento, ante o dever objetivo de cuidado e a presunção de culpa daquele que altera a trajetória do veículo sem assegurar-se das condições de segurança. Confira-se: “Por outro lado, configura-se verossímil a dinâmica narrada na petição inicial, no sentido de que o motorista da empresa ré executou manobra de deslocamento lateral do ônibus sem as cautelas necessárias, ocasião em que interceptou a trajetória do veículo do autor e deu causa ao acidente de trânsito, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).” Acórdão 1889319, 0743902-39.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.; “Restou incontroverso que a recorrente promoveu manobra de sucessivas transposições de faixa, da esquerda para a direita, sem se atentar ao que dispõem os artigos 29, II, 34 e 38, I, todos do Código de Trânsito Brasileiro; ao contrário do que acredita a recorrente, para efetuar manobra de transposição de faixa não basta apenas sinalizar e esperar que o veículo que já venha transitando regularmente na faixa que pretende ocupar freie ou diminua a velocidade; o CTB diz exatamente o contrário: que aquele que pretende efetuar transposição de faixa aguarde quem já vem na faixa que pretende ocupar passar, para só então adentrá-la.” Acórdão 2059544, 0700324-55.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.
9. Desse modo, resta evidenciado que a causa determinante do acidente foi a conduta do autor ao transpor a faixa da direita para acessar o estacionamento sem a devida atenção, sinalização e cautela, razão pela qual deve ser reconhecida sua responsabilidade exclusiva pela colisão. Sentença que se confirma.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.